Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Ilegitimidade Passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela fraude. Trata-se do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do motoboy. Distinção. Na forma da Súmula 26 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das turmas recursais: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". No caso em exame, não há elemento de convicção a demonstrar a utilização, pelo fraudador, de instrumentos de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, vale dizer, não há fato do serviço ou defeito a se interpor na relação de causalidade. De acordo com a narrativa constante na petição inicial, bem como no boletim de ocorrência (ID 44850504), o recorrido recebeu uma ligação de terceira pessoa desconhecida, que se apresentou como funcionário do banco. Não há qualquer elemento no processo que indique que a ligação partiu do número telefônico do banco ou que o consumidor tenha utilizado dos meios de comunicação por ele fornecidos. Ademais, não se demonstrou que o fraudador teve acesso a dados tratados pelo recorrente (art. 42 da LGDP). A recorrida entregou ao estelionatário seus cartões de crédito, inclusive os de outras instituições financeiras. O simples fato de o recorrente não ter bloqueado as compras do cartão não caracteriza falha na prestação do serviço bancário, pois não era possível à instituição financeira conhecer o caráter ilícito das transações, especialmente porque foram realizadas com cartão e senha. O dano decorreu da conduta exclusiva da vítima e de terceiro, de modo que a réu não responde pelos prejuízos indicados na petição inicial. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W